Tribunal: STF
Processo: Rcl 60170
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. SUSCITADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Suzano/SP, em 2.6.2023, “em face de decisão monocrática proferida pelo Relator da 7ª. Turma do TST, Ministro Alexandre Agra Belmonte, nos autos do PROCESSO Nº TST-AIRR-1000262- 98.2021.5.02.0491, em sede de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista”, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões prolatadas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



O caso



    2. Em 8.3.2021, Alef Pereira Matias ajuizou reclamação trabalhista contra Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda. e Município de Suzano/SP com o objetivo de receber verbas trabalhistas (e-doc. 3).



    Em 29.4.2022, o juiz da Primeira Vara do Trabalho de Suzano/SP julgou “procedentes em parte os pedidos formulados por Alef Pereira Matias para condenar Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda, com responsabilidade subsidiária do Município de Suzano” (e-doc. 11).



    Contra essa decisão o Município de Suzano/SP interpôs recurso ordinário, desprovido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, nos termos seguintes:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. CULPA IN VIGILANDO. SÚMULA 331, V, DO TST. A declaração de constitucionalidade, dada pelo E. STF, ao disposto no art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, na ADC n.º 16, não constitui óbice à responsabilização subsidiária da Administração Pública, quando evidenciada a prova de culpa desta, quanto ao dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, por parte da empresa que lhe presta serviços. Tendo sido reconhecido, nos autos, o descumprimento de obrigações contratuais das mais básicas, como a não concessão de férias ao trabalhador (art. 134 da CLT), revela-se inexistente, ou no mínimo, precária, a fiscalização levada a efeito pelo ente público, que deve responder de forma subsidiária, pelo adimplemento do crédito reconhecido nos autos. Aplicação da Súmula 331, V, do TST. Recurso do 2º reclamado a que se nega provimento” (e-doc. 17).



    O recurso de revista interposto pelo Município de Suzano/SP contra esse acórdão teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (e-doc. 20).



    Contra a inadmissibilidade do recurso de revista, o Município de Suzano/SP interpôs agravo de instrumento no recurso de revista, cujo seguimento foi negado pelo Ministro relator do Processo n. 1000262-98.2021.5.02.0491 no Tribunal Superior do Trabalho: 



    “Trata-se de agravo (s) de instrumento interposto (s) contra o r. despacho por meio do qual a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento ao(s) recurso(s) de revista. Sustenta(m) que aludido despacho deve ser modificado para possibilitar o trânsito respectivo. 



    Examinados. Decido. 



    A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, com supedâneo no artigo 896, § 1º, da CLT, negou trânsito ao(s) recurso(s) de revista da(s) parte(s) agravante(s), que manifesta(m) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento, reiterando as razões de revista. No entanto, tais argumentos desservem para desconstituir o despacho agravado. Eis os termos do despacho agravado: (…)



    Do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo(s) de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) agravante(s) não logra(m) êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 



    Isso porque, após analisar as alegações recursais postas no(s) agravo(s) de instrumento, constata-se que não há violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República nem de lei federal, tampouco contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial desta Corte, ou ainda demonstração de divergência jurisprudencial válida e específica a impulsionar o processamento do(s) recurso(s) de revista. Logo, não preenchidos os pressupostos intrínsecos do recurso de revista, previstos no art. 896 da CLT, em suas alíneas e parágrafos, inviável o processamento do(s) apelo(s). 



    Dessa forma, o(s) recurso(s) de revista não prospera(m), nos termos do art. 896, § 7º, da CLT. Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, inviável(is) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento. 



    Diante do exposto, com base no artigo 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao(s) agravo(s) de instrumento” (e-doc. 26).



    Contra essa decisão o Município de Suzano/SP ajuíza a presente reclamação. 



    3. O reclamante alega que, “diante do princípio da legalidade (CF, art. 37, “caput”), prevalece o entendimento da presunção da veracidade de todos os atos praticados pela Administração Pública” e que, “assim sendo, exsurge ao autor da ação trabalhista (reclamante) o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, notadamente em relação aos pedidos de culpa in vigilando e in eligendo ”(fl. 8).



    Sustenta que “essa Excelsa Corte pacificou o entendimento segundo o qual a condenação do ente público em responsabilidade subsidiária, sob o fundamento de ter o Município a obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do contratado em relação aos seus empregados, como ocorre no caso em tela, culmina por afrontar a autoridade do STF e o que foi decidido no julgamento da ADC nº 16/DF, bem como negado aplicação à Súmula Vinculante nº 10 dessa Suprema Corte e ao quanto decidido no RE 760.931 – Tema 246” (fl. 8).



    Requer medida liminar, “para determinar a imediata suspensão da condenação subsidiária mantida ao Município de Suzano pelo Ministro Relator da 7ª. Turma do TST, a fim de se evitar dano irreparável aos cofres públicos” (fl. 17).



    Pede a procedência da reclamação, para “cassar definitivamente os efeitos da decisão que condenou de forma subsidiária o Município de Suzano” ou “subsidiariamente, caso superadas as hipóteses precedentes, determine o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Tema 1118” (fl. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Em 26.4.2021, no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma de repercussão geral do Tema 1.118, este Supremo Tribunal indeferiu o pedido de suspensão nacional “de todos os processos que versem sobre o Tema 1.118 da sistemática da Repercussão Geral, referente ao ‘ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’” (DJe 29.4.2021).



     Por essa razão, indefiro o pedido de sobrestamento do Processo n. 1000262-98.2021.5.02.0491, considerando o Tema n. 1.118 da repercussão geral.



     



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do reclamante por ausência dos pressupostos do recurso de revista, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e descumprido a Súmula Vinculante n. 10.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e, depois, o Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93”.



    9. Na espécie, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1000262-98.2021.5.02.0491, a autoridade reclamada limitou-se à análise dos pressupostos recursais para trânsito do recurso de revista, não tendo analisado o mérito da causa.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora